Tribunal: TJMT
Processo: 0006680-75.2015.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006680-75.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 007.127.551-79 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – DESERÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1- A parte possui legitimidade concorrente para pleitear a majoração dos honorários sucumbenciais.

2- A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006680-75.2015.8.11.0007 CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTES: RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS SILVA, ANA PAULA BARELLA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS SILVA
e
ANA PAULA BARELLA
(advogada) contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1001229-20.2019.8.11.0037, movida por
JULIANA CAMILA SANTOS LIMA ALVES
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
, em que se julgou os pedidos da inicial parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a requerida ao pagamento de

R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, bem como condenou a requerida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID no 136293224 - págs. 1/6).

Sustenta os apelantes que o valor fixado referente aos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) é ínfimo. Afirma que o valor não remunera de forma adequada todo o serviço prestado durante a atividade laboral.

Alegam que a fixação de honorários nos patamares de 10% a 20% sobre o valor da causa ou da condenação representaria quantia insuficiente para remunerar o advogado da parte apelante, configurando até mesmo aviltamento de tão nobre profissão.

Neste contexto, postulam pela reforma do
decisum,
para que seja arbitrado os honorários de sucumbência, com base no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, eis que o apelante foi vencedor de todos os pedidos dos autos (ID no 136293225 - págs. 1/8).

Contrarrazões de ID no 136293232 - págs. 1/8, suscitando, preliminarmente, a deserção e, no mérito, pugnando pelo improvimento recursal. Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS SILVA
e
ANA PAULA BARELLA
(advogada) contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1001229-20.2019.8.11.0037, movida por
JULIANA CAMILA SANTOS LIMA ALVES
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
, em que se julgou os pedidos da inicial parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a requerida ao pagamento de

R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, bem como condenou a requerida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID no 136293224 - págs. 1/6).

O recurso é tempestivo (art. 1.003, § 5o c/c 219, caput, do CPC) e está em consonância com o artigo 1.010, incisos I a IV, do mesmo diploma. Sem preparo da parte, por ser beneficiária da assistência judiciária.

Outrossim, defere-se os mesmos benefícios à causídica, ora apelante.

– legitimidade concorrente dos advogados

É assente o entendimento da jurisprudência no sentido de que tanto a parte quanto o advogado têm legitimidade e interesse para discutir acerca dos honorários advocatícios em sede de recurso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994.

1. A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

2. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6o do CPC/1973).

3.
A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94 (...) 4. Recurso Especial provido.

(REsp 1689307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., julgado em 28/11/2017).

Logo, ambos possuem legitimidade para o pleito recursal.

- dos honorários advocatícios

Na sentença, julgou-se procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização no montante de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) bem como na verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Os recorrentes pretendem que os honorários sejam apreciados por equidade.

Com razão.

O legislador, ao estabelecer no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil que a apreciação equitativa dos honorários ocorreria nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, fê-lo para evitar que o arbitramento resultasse em valores irrisórios.

No caso, considerando que os honorários foram fixados em 10%, e serão calculados sobre a condenação (R$ 337,50), corresponderá a R$ 33,70, valor não condizente com o trabalho desenvolvido pela advogada.

Logo, levando-se em conta a indenização, a complexidade da causa e a sua atuação, tenho que o valor deve ser majorado para R$ 1.000,00 (mil reais), por ser razoável e adequado em casos dessa natureza.

Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem honorários recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022